Tribunal: TCU
Processo: 037.346/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de graves falhas de gestão, mais especificamente de controle e segurança dos armamentos subtraídos e potencial ¿grave infração à norma legal ou regulamentar¿ (art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992), com risco a merecer a atenção dessa Corte de Contas, bem como dano ao erário remanescente de materialidade significativa, na extensão do valor do armamento ainda não recuperado; apurar as irregularidades, processando o feito mediante oitiva inicial do AGSP.

Inteiro teor:
Acórdão 6455/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis ocorridas no Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP) em Barueri, relacionadas a indícios de graves falhas de gestão, mais especificamente de controle e segurança de 21 armamentos subtraídos e potencial grave infração à norma legal ou regulamentar (art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992). Considerando que o representante alegou, em suma, que os indícios de graves falhas de gestão no controle e segurança de armamentos representam um risco à segurança pública, pois tais armas poderiam ser utilizadas de diversas formas por criminosos, bem como um dano patrimonial, pois algumas das armas desviadas estariam sendo revendidas por R$ 180 mil cada, o que justificaria a atuação do TCU no sentido de apurar as irregularidades para que ocorram as correções e responsabilizações devidas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: (i) das vinte e uma armas extraviadas, dezenove já foram recuperadas; (ii) as unidades jurisdicionadas estão adotando as providências de sua alçada para apurar e responsabilizar os agentes envolvidos no extravio, o que indica desnecessidade de atuação ou intervenção desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 106, §§ 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação procedente, sem, no entanto, que sejam necessárias medidas adicionais por parte deste Tribunal; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.346/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Unidade: Ministério da Defesa. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.